Tribunal: TJBA
Processo: 8008832-11.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008832-11.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): JOSE ROSMAN VARJAO ALVES DE ALBUQUERQUE APELADO: BENEDITA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática de Segundo Grau que conheceu e negou provimento à apelação cível do ente fazendário, confirmando a sentença que extinguiu a execução fiscal originária (ajuizada para a satisfação de crédito de R$ 6.537,84), sem resolução do mérito, por manifesta ausência de interesse de agir. 2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se as diretrizes de racionalização do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça possuem incidência imediata sobre as execuções fiscais em andamento; (ii) se estão preenchidos os pressupostos processuais objetivos para a extinção da lide executiva por carência de ação; e (iii) se é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil face à repetição de argumentos superados. 3. Os precedentes dotados de caráter vinculante, em especial as teses consagradas sob a sistemática de repercussão geral, possuem natureza eminentemente interpretativa e eficácia imediata sobre todas as demandas em andamento, não havendo falar em retroatividade vedada ou em ofensa ao princípio da segurança jurídica. 4. Configura-se a carência do interesse processual de agir na vertente adequação-utilidade quando constatado que a execução fiscal veicula débito inferior ao piso de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido nacionalmente pelo órgão de controle da magistratura, cumulado com a inércia do exequente em impulsionar o feito utilmente por prazo superior a um ano, ausência de citação válida do executado e inexistência de bens constritos. 5. O dever de cooperação impõe às partes o dever de abster-se de provocar incidentes recursais desnecessários e meramente repetitivos. A renovação de teses exaustivamente analisadas e rejeitadas, em contrariedade direta à jurisprudência pacífica e a precedente de observância obrigatória, atrai a incidência da multa por manifesto abuso do direito de recorrer, nos termos da lei processual civil. 6. Agravo interno conhecido e não provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008832-11.2022.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada BENEDITA DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO , nos termos do voto do relator.